Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pelo crime de tráfico privilegiado, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é se na segunda-fase da dosimetria da pena, cabe o decote da menoridade relativa, sendo o recurso da Defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do recurso por falta de interesse recursal, considerando que as razões da apelação da Defesa não podem ser in mala partem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. RECURSO NÃO CONHECIDO.